Tribunal: TJPA
Processo: 0004217-19.2019.8.14.0111
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-08-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004217-19.2019.8.14.0111

APELANTE: ANALIA AMARAL DE MENDONCA

APELADO: BANCO BMG

REPRESENTANTE: BANCO BMG S.A.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DEMONSTRADA A EXISTÊNCIA DA CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIAS DE VÍCIO DO CONSENTIMENTO NA CONTRATAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

1.Existe dever de indenizar quando resta comprovada falha na prestação do serviço em função de operações bancárias realizadas mediante fraude.

2.Caso concreto, no qual, o banco apelado se desincumbiu do ônus de provar a efetiva contratação, não havendo nos autos indícios da ocorrência vício de consentimento, posto que apresentados documentos suficientes que expressam a vontade da autora na contratação de cartão de crédito com uso de margem consignável.

3.Recurso conhecido e desprovido,à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Jus
ti
ça d
o Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso de Apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto
ANALIA AMARAL DE MENDONÇA
em face da sentença proferida nos autos da
ação de obrigação de fazer c/c danos morais e repetição de indébito com pedido de tutela de urgência, movida em face de
BANCO BMG S.A.
, que tramitou na comarca de Ipixuna/PA.

Narra a exordial, que a autora
buscou a instituição financeira recorrente para adquirir empréstimo na modalidade consignada, contudo, valendo-se do baixo grau de instrução do consumidor, realizou a contratação de um cartão de crédito consignado maquiado de empréstimo consignado, sendo que aquela contratação, em detrimento desta, possui juros e taxas altíssimos.

Requereu que fossem suspensos os descontos no contracheque da requerente e a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais e a restituição em dobro do valor debitado em sua conta corrente.

Deferida a tutela antecipada (ID
5332213
).

Em sede de contestação (ID
5332224
) o Banco réu, ora apelado, defendeu a regularidade da contratação, inclusive juntando cópia do contrato.

Após regular processamento, foi proferida sentença cuja parte dispositiva segue transcrita:

“
Ante o exposto, nos termos do art. 478, I, do CPC, julgo IMPROCEDENTES os pedidos formulados na exordial. Diante da improcedência do pedido, revogo a tutela de urgência concedida às fls. 23/24. Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Sem custas, ante a gratuidade deferida.
”

Inconformada, a parte autora interpôs o presente recurso de apelação (ID
5332235
) afirmando que não contratou o empréstimo sobre a RMC em comento, bem como nunca fez ou recebeu cartão de crédito da requerida. Sustenta que os documentos juntados pelo banco não comprovam a legalidade da relação jurídica em discussão.

Requereu o conhecimento e provimento do presente recurso para que o banco suspenda os descontos indevidos e seja declarada a inexistência e débito, bem como haja condenação do demandando para pagar a repetição do indébito e indenização por danos morais.

Alternativamente, pede que seja realizado a readequação do empréstimo via cartão de crédito, empréstimo consignado.

Apresentadas contrarrazões à apelação no ID
5332237
.

É o relato do necessário.

Inclua-se o presente feito na próxima sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 02 de agosto de 2023.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.

2. Razões recursais.

Cinge a controvérsia acerca do acerto ou desacerto da sentença que entendeu pela improcedência do pedido de declaração de inexistência de relação jurídica c/c indenização por danos morais e repetição de indébito, sob o argumento de que não foi verificada a existência de vício do consentimento na contratação do negócio jurídico questionado.

A tese defendida no recurso é que o autor foi induzido a erro no momento da contratação, pois queria tomar empréstimo consignado convencional e não cartão de crédito mediante uso de reserva de margem consignada (RMC), sendo indevidos os descontos até então ocorridos em seu benefício.

Não obstante as alegações lançadas no apelo, mas analisando as provas documentais constantes nos autos, entendo não assistir razão à recorrente, posto que não há qualquer indício de eventual ocorrência de manipulação na sua vontade em contratar o cartão de crédito consignado, apta a ensejar a configurar víciode consentimento.

Verifica-se que a parte ré juntou com a contestação, cópia de contrato de termo de adesão cartão de crédito consignado e autorização para desconto em folha de pagamento, assinado pela apelante.

O referido instrumento prevê em sua cláusula 8.1 o seguinte:

8.1. Através do presente documento o(a) ADERENTE/TITULAR autoriza a sua fonte pagadora/empregadora, de forma irrevogável, a realizar o desconto mensal em sua remuneração/salário/benefício, em favor do BANCO BMG S.A. para o pagamento correspondente ao valor mínimo indicado na fatura mensal do cartão de crédito consignado ora contratado

Assim, evidencia-se que o contrato informava que seriam efetuados descontos referentes ao valor mínimo do cartão de crédito, o que foi ratificado pela contratante no momento da assinatura do contrato. Além disso o banco apelado trouxe aos autos, com o intuito de demonstrar a regularidade da contratação a) cédula de crédito bancário saque mediante a utilização do cartão de crédito consignado emitido pelo banco no valor de R$1.65,94 (ID
5332225 - Pág. 13/16; ID 5332226 - Pág. 1/3
) que se encontra assinado pelo demandante; b) documentos pessoais da autora/apelante (ID
5332226 - Pág. 5/6
) c) extrato de pagamentos); d) TED (ID
5332230 - Pág. 1/3
).

Além do mais, pelas faturas do cartão apresentadas pelo Banco, nota-se a ocorrência de saques complementares, nos valores de R$235,49 e R$116,81, conforme ID 5332229 - Pág. 1 e ID 5332229 - Pág. 8, cujo comprovantes de TED se encontram no ID 5332230 - Pág. 2 e ID 5332230 - Pág. 3.

Assim, entendo que o banco apelado se desincumbiu do ônus de provar a efetiva contratação do serviço, não havendo nos autos indícios da ocorrência de fraude ou vício de consentimento, o que impõe a manutenção da sentença de improcedência.

3-Parte dispositiva.

Ante o exposto, CONHEÇO a Apelação e lhe NEGO PROVIMENTO, para manter a sentença atacada em todos os seus termos.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 29/08/2023